Tribunal: TJDFT
Processo: 0730646-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. BURACO NA VIA. RESPONSABILIDADE DA NOVACAP. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente NOVACAP no quais defende a existência de omissão quanto ao argumento de que a DF-003 é de competência exclusiva do DER/DF – Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal no que toca à manutenção da via.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão embargado, o qual justificou de modo suficiente a legitimidade e a responsabilidade da embargante no caso. Cumpre observar, ademais, que o entendimento retratado nos julgados citados na peça dos embargos estão superados pela atual jurisprudência das Turmas Recursais do Distrito Federal, seguindo a qual “O Distrito Federal e o DER tem, solidariamente, a obrigação de manter as vias públicas em condições de tráfego, o que se faz mediante ato próprio e também por pessoa jurídica de direito privado que, mediante convênio ou contrato assume a obrigação de realizar obra pública, no caso, a NOVACAP, que responde da mesma maneira.” (Acórdão 1380121, 07402135520218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. O Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então interpor o recurso que entender cabível. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que impõe.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.